Tribunal: TJDFT
Processo: 0707320-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DOIS RÉUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COERENTES. ANIMUS FURANDI. 2o RECORRENTE. FALSA IDENTIDADE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NOS DOIS CRIMES. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Comprovada a materialidade e a autoria do delito por meio dos depoimentos harmônicos e convergentes da vítima e das testemunhas policiais, impõe-se a condenação dos acusados pelo crime de furto qualificado na modalidade tentada.

2. A conduta de entrar em imóvel clandestinamente, revirar os objetos ali dentro e sair em fuga, após a interpelação de um morador, não se consumando a subtração por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, configura claro crime de furto tentado e não violação de domicílio.

3. O preso tem o direito de permanecer em silêncio perante a autoridade policial (artigo 5o, inciso LXIII, da Constituição da República de 1988). Entretanto, a garantia constitucional de autodefesa não abarca a conduta daquele que, ao ser preso, atribui-se falsa identidade perante autoridade policial, com a intenção de se furtar à responsabilização criminal, configurando o crime de falsa identidade. Precedente do Supremo Tribunal Federal. Súmula 522 do Superior Tribunal de Justiça.

4. O crime de falsa identidade é formal, cuja lesividade é presumida e está inserida no próprio tipo penal. Assim, a sua consumação independe de resultado naturalístico, razão pela qual também se afasta a tese de conduta atípica.

5. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena, na primeira fase dos crimes de furto qualificado tentado e de falsa identidade, se deu em patamar desproporcional, razão pela qual devem ser reduzidas.

6. Apelações conhecidas e parcialmente providas.